Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711916-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE TEREZINHA DOMINHAKI, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZENAIDE TEREZINHA DOMINHAKI, MUNICÍPIO DE PLANALTINA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 52084399 que determinou o rejulgamento do feito requerendo o que entenderem de direito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023 14:37:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador